Tribunal: STF
Processo: HC 199696
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 653.703/RJ. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 
    Conforme relatado (Doc. 5): 
     Constata-se nos autos que trata-se de ação complexa com nada menos que 45 (quarenta e cinco) réus, e finda a instrução criminal, teria restado demonstrado que integravam a facção criminosa denominada “comando vermelho”. 
    A prisão do paciente e corréus resultara de operação policial que resultou na prisão de 45 (quarenta e cinco) elementos (dentre os quais o aqui paciente), sendo apreendidos na referida operação policial 30 (trinta) fuzis e que dita operação decorrera de ataques a ônibus (que foram incendiados) e outros alvos igualmente atacados. 
    Consta da inicial acusatória que o aqui paciente desfrutava da confiança dos líderes da organização criminosa voltada ao tráfico ilícito de drogas, cabendo a chefia ao hoje finado “Charlinho do lixão”. 
    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ocasião em que a Desembargadora relatora negou seguimento ao pedido. Essa decisão foi mantida pela 3ª Câmara Criminal no julgamento do Agravo Regimental. 
    Na sequência, nova impetração, dessa vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar fora indeferido. 
    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) Na sentença condenatória a magistrada negou o direito do paciente recorrer em liberdade sem apresentar qualquer fundamentação idônea a justificar a necessidade da custódia cautelar do paciente; e (b) Em um Estado Democrático de Direito, a prisão cautelar é uma exceção, entendimento já pacificado nos tribunais superiores, em virtude do artigo 5° LVII da CFRB, onde ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado em sentença penal condenatória, ou seja, presunção de não culpabilidade. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 
    É o relatório. Decido.
    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 
    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de março de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente